Tribunal: TJDFT
Processo: 0021961-35.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) No PROCESSO: 0021961-35.2017.8.07.0000 EXEQUENTE: FLAVIO VIEIRA DE MELO, GILBERTO VIEIRA DE MELO, GILDO VIEIRA DE MELO, GILMAR VIEIRA DE MELO, GILSON VIEIRA DE MELO, MARIA DO CARMO DA SILVA MELO, MARIA LUCIA SCHNEIDER, MARISA DA SILVA MELO DO NASCIMENTO, OLIVIA DA SILVA MELO EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se, no ID 10922062, de pedido de expedição de precatório figurando como credores os herdeiros indicados, destacando-se o valor que cabe a cada um, e não o espólio do “de cujus”. “In casu”, o inventário relativo ao espólio já foi encerrado, conforme comprova a escritura pública de inventário e partilha acostada no ID 10922064 (págs. 7/12), figurando como únicos herdeiros do “de cujus” os exequentes. Nessa hipótese, não pairam dúvidas sobre a titularidade do crédito que ora se vindica, o que possibilita a percepção em separado da cota parte cabível a cada herdeiro, conforme indicado na petição de ID 10922062. Diante do exposto, defiro o pleito. 2. Por meio da petição de ID 11104788, o DISTRITO FEDERAL impugnou os cálculos ofertados pela Contadoria no ID 10922063. a) Intime-se a parte Exequente para falar sobre a impugnação do Distrito Federal, no prazo de 15 (quinze) dias. b) Havendo discordância da parte Exequente acerca dos cálculos reformulados pelo Distrito Federal, encaminhe-se os autos a Contadoria para se manifestar sobre as questões levantadas pelas partes. c) Quedando-se silente, ou concordando a parte Exequente com os cálculos reformulados pelo Distrito Federal, expeça-se precatório: - em favor da parte Exequente, de acordo com o valor do crédito apurado (ID 11104789), com destaque do valor dos honorários contratuais pactuados no ID 10922064 (págs. 1/3) e observando-se a divisão de valores entre os herdeiros, conforme indicado no ID 10922062; e - em favor da sociedade de advogados indicada no ID 10922064 (págs. 1/3), no valor correspondente aos honorários de sucumbência arbitrados, nos termos da Súmula Vinculante 47. Cumpra-se. Brasília, 7 de janeiro de 2020. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator